Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006707-13.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADOS E TENTADOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. FALTA DE DELIBERAÇÃO NA ORIGEM SOBRE A MANUTENÇÃO/REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SEDE DE PRONÚNCIA. MANIFESTO DESRESPEITO AO ARTIGO 413, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria concorrido para a prática de quatro crimes de homicídio qualificado (dois consumados e dois tentados), cometidos mediante disparos de arma de fogo supostamente efetuados pela corré no interior da residência de uma das vítimas; (ii) delitos teriam sido praticados em razão de uma suposta dívida contraída pela corré com uma das vítimas; (iii) disparos ocorreram em meio à comemoração pelo aniversário de uma das vítimas; (iv) prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos delitos, com fundamento na garantia da ordem pública; (v) Juízo de origem deixou de deliberar, em sede de pronúncia, sobre a manutenção da prisão, em dissonância do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (ii) se a omissão da indigitada autoridade coatora na decisão de pronúncia, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a custódia cautelar, conduz à revogação automática da medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A premeditação, a atuação em comparsaria, a pluralidade de vítimas (quatro, duas delas fatais), alvejadas em meio a uma confraternização familiar, somadas à notícia de que o paciente teria permanecido no entorno do imóvel para garantir o êxito da empreitada criminosa enquanto a corré ingressava no imóvel para realizar os disparos de arma de fogo, sinalizam a relevante gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o perigo concreto que ele representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública.
6. Apesar de o Juízo de origem não ter deliberado sobre a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, a indesejável omissão não implica a revogação automática da constrição cautelar, sobretudo quando persistem seus requisitos e pressupostos justificadores, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. Na falta de obediência à regra prevista no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, deve ser determinado ao Juízo de origem que delibere, fundamentadamente, sobre a manutenção ou não da medida segregatícia.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 648, I, e 413, § 3o; CP, art. 121, § 2o, II e IV, e 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 188.711/PE, AgRg no HC n. 755.918/SP; STF, ADI n. 6.581.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006707-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DAL PONT - CPF: 038.853.908-92 (VÍTIMA), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (VÍTIMA), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DOMINGOS - CPF: 026.542.094-66 (VÍTIMA), JOSUE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.529.511-91 (VÍTIMA), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (VÍTIMA), PILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.189.953-51 (VÍTIMA), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (VÍTIMA), RUI LUIZ BOGO - CPF: 345.801.581-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADOS E TENTADOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. FALTA DE DELIBERAÇÃO NA ORIGEM SOBRE A MANUTENÇÃO/REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SEDE DE PRONÚNCIA. MANIFESTO DESRESPEITO AO ARTIGO 413, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria concorrido para a prática de quatro crimes de homicídio qualificado (dois consumados e dois tentados), cometidos mediante disparos de arma de fogo supostamente efetuados pela corré no interior da residência de uma das vítimas;
(ii)
delitos teriam sido praticados em razão de uma suposta dívida contraída pela corré com uma das vítimas;
(iii)
disparos ocorreram em meio à comemoração pelo aniversário de uma das vítimas;
(iv)
prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos delitos, com fundamento na garantia da ordem pública;
(v)
Juízo de origem deixou de deliberar, em sede de pronúncia, sobre a manutenção da prisão, em dissonância do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva;
(ii)
se a omissão da indigitada autoridade coatora na decisão de pronúncia, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a custódia cautelar, conduz à revogação automática da medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A premeditação, a atuação em comparsaria, a pluralidade de vítimas (quatro, duas delas fatais), alvejadas em meio a uma confraternização familiar, somadas à notícia de que o paciente teria permanecido no entorno do imóvel para garantir o êxito da empreitada criminosa enquanto a corré ingressava no imóvel para realizar os disparos de arma de fogo, sinalizam a relevante gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o perigo concreto que ele representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública.

6. Apesar de o Juízo de origem não ter deliberado sobre a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, a indesejável omissão não implica a revogação automática da constrição cautelar, sobretudo quando persistem seus requisitos e pressupostos justificadores, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Na falta de obediência à regra prevista no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, deve ser determinado ao Juízo de origem que delibere, fundamentadamente, sobre a manutenção ou não da medida segregatícia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 648, I, e 413, § 3o; CP, art. 121, § 2o, II e IV, e 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 188.711/PE, AgRg no HC n. 755.918/SP; STF, ADI n. 6.581.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que manteve a prisão preventiva do paciente
Eder Gonçalves Rodrigues
com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, de acordo com a denúncia, em 21/abril/2024, o paciente teria concorrido para a prática de quatro crimes de homicídio qualificado, dois consumados (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP, por duas vezes) e dois tentados (art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes), supostamente cometidos mediante disparos de arma de fogo efetuados pela corré
Inês Gemilaki
, no interior da residência de uma das vítimas.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a ordem de prisão preventiva estaria embasada em fundamentos genéricos e abstratos, além de defender que a gravidade concreta dos delitos seria insuficiente para justificar a constrição cautelar, posto que desacompanhada da demonstração do risco de reiteração delitiva.

Acrescenta que a prisão preventiva nem mesmo seria necessária para a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, assinala que na decisão de pronúncia, a autoridade judiciária não deliberou acerca da manutenção/revogação da prisão preventiva, o que, por evidenciar o desrespeito ao artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, reforçaria o cenário de ilegalidade suportado pelo paciente.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 272803384).

A liminar foi
indeferida
(id. 273318396).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 274604874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, apenas para determinar ao Juízo de origem que analise a necessidade de manter a prisão preventiva, em conformidade com o artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, ao pedido de a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas, sob o argumento de que os fundamentos da medida segregatícia são inidôneos e que a liberdade do paciente não implicaria risco de reiteração delitiva, sobretudo quando se observam os seus bons predicados pessoais.

Em reforço, o impetrante alega a presença de flagrante ilegalidade consistente no fato de que o Juízo de origem, ao pronunciar o paciente, não justificou a necessidade de manter a prisão preventiva, em dissonância do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados pelo impetrante, constata-se que o Juízo de origem, depois de pronunciar o paciente e os demais corréus, não deliberou a respeito da necessidade de manter (ou não) a prisão preventiva, como exige o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

Vislumbra-se, também, que após a decisão de pronúncia, a defesa do paciente opôs embargos de declaração com o objetivo de sanar, entre outros, o alegado vício de omissão. Todavia, novamente, a indigitada autoridade coatora deixou de se manifestar a respeito da manutenção da custódia cautelar.

Diante disso, é evidente a omissão do Juízo de origem em dispor sobre a necessidade ou não de preservação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, em nítido descaso com a lição prevista no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

Apesar disso, a ausência de deliberação do magistrado não conduz à conclusão de inexistência de fundamentos idôneos a justificar a preservação da medida extrema.

Ou seja, a falta de manifestação do Juízo
a quo
não pode ser interpretada como ausência dos requisitos e pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sob tal perspectiva:

“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria”

(STJ, AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022)

Em circunstâncias correlatas, o entendimento jurisprudencial aponta que a falta de revisão da prisão preventiva a cada noventa dias, como exige o artigo 316,
caput
, da legislação de regência, não enseja automaticamente a revogação da custódia ou reconhecimento de nulidade, mas somente a interpelação do Juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.581.

Na espécie, apesar de o Juízo de origem não ter se manifestado, em sede de pronúncia, verifica-se que os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva ainda persistem.

O aditamento da denúncia do Ministério Público noticia que o paciente teria concorrido para a prática de quatro crimes de homicídio qualificado, dois consumados (art. 121, § 2o, II e IV, do CP, por duas vezes) e dois tentados (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes), cometidos mediante disparos de arma de fogo supostamente efetuados pela corré
Inês Gemilaki
no interior da residência de uma das vítimas:

“Infere-se do caderno informativo que, na data e horário mencionados na denúncia, INÊS GEMILAKI e BRUNO GEMILAKI DAL POZ ingressaram nos fundos da residência particular de Erneci Afonso Lavall em busca dele, ambos com arma em punho (Inês com uma pistola e Bruno com a arma longa)
momento em que Inês atira para quebrar o vidro e adentrar no local, onde em seguida efetuou os disparos narrados na denúncia contra as vítimas
PILSON PEREIRA DA SILVA, RUI LUIZ BOGO, JOSÉ ROBERTO DOMINGOS e ERNECI AFONSO LAVALL.

BRUNO GEMILAKI DAL POZ, com a arma longa, tipo 12, em punho, dava suporte à sua genitora e certamente aderiu ao resultado obtido, pois não é crível o réu Bruno alegar que não sabia que Inês tinha intenção homicida, já que estava com ela todo momento. Ou seja, mesmo antes de ingressar na residência Bruno já estava com Inês, e portando a arma de fogo longa tipo 12; ao que tudo indica, também estava relativamente próximo a Inês no momento dos disparos contra as vítimas, dando suporte a ela. Além disso, importante observar que foram encontrados 4 (quatro) cartuchos de uma espingarda calibre 12 no local, além de a polícia apresentar e imagens demonstrando marcas de disparos efetuados por espingarda tipo 12, o que permite concluir que Bruno não só aparece nas imagens portando uma arma longa, mas também efetuou disparos com essa arma de fogo.

ÉDER GONÇALVES RODRIGUES, por sua vez, é quem dirigiu o veículo e também aparece com arma curta em punho, colaborando para que a empreitada criminosa tivesse êxito.

Embora ÉDER não tenha efetuado nenhum disparo no local onde as vítimas estavam, ou seja, nos fundos da residência,
é possível ver o suporte que deu a toda a situação, seja dirigindo o veículo (Camionete), seja fazendo uma espécie de retaguarda para Inês e Bruno, motivo pelo qual os três réus deverão responder pelos resultados obtidos, na medida de sua respectiva colaboração
”
(id. 272803387).

Na audiência de custódia, depois de relaxar a prisão em flagrante, o Juízo
a quo
oficiante fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução, nos seguintes termos:

“[...] O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

No caso em apreço, o decreto preventivo em face do representado deverá se dar pela
garantia da ordem pública, especialmente pelo cometimento de crimes com elevado grau de reprovabilidade e brutalidade e pela frieza de sua autoria, na medida que a infração foi praticada em momento de descontração das vítimas, na presença de várias pessoas, justificando, por si só, a custódia antecipada do representado.

Aliás, conforme destacou a Autoridade Policial tanto nos Boletins de Ocorrência quanto em sua representação, o representado empreendeu fuga em conjunto dos suspeitos INÊS e BRUNO, sendo capturado apenas dois dias depois do ocorrido. Dessa forma, necessária a custódia cautelar para o fim de aplicar a lei penal e para a conveniência da instrução, neste caso, para que não ameace as testemunhas presenciais da ocorrência.

Inclusive, o denunciado foi teoricamente incurso em delito que possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o estatuído no artigo 313, inciso I do CPP, aliando-se à fundamentação supra para concluir pela necessidade de decreto da custódia cautelar do representado [...]”
(id. 272803389).

Posteriormente, no curso da ação penal, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, destacando o “
elevado grau de reprovabilidade e brutalidade e pela frieza de sua autoria, na medida que a infração foi praticada em momento de descontração das vítimas, na presença de várias pessoas
” (id. 272803391).

Neste recorte fático e jurídico, o decreto cautelar está suficientemente fundamentado na tutela da ordem pública, posto que, como consignado pelo Juízo singular, as circunstâncias dos crimes refletem elevada gravidade, pois, em tese, envoltos de futilidade e expressiva reprovabilidade.

Extrai-se dos autos que os delitos teriam ocorrido em decorrência de uma suposta dívida da corré
Inês
com a vítima não fatal
Enerci Afonso Lavall
, referente a um contrato de locação. Ainda, os crimes teriam ocorrido em contexto familiar e momento de descontração dos ofendidos, que estavam em confraternização pelo aniversário de uma das vítimas não fatais.

No ponto, embora o paciente não tenha realizado os disparos de arma de fogo, consta na denúncia que ele teria dado suporte aos delitos, “
fazendo uma espécie de retaguarda para Inês e Bruno
”, a evidenciar sua concorrência, em tese, para a prática de delitos extremamente reprováveis, cometidos de forma cruel e bárbara.

Mas não é só. A premeditação, a atuação em comparsaria, a pluralidade de vítimas (quatro, duas delas fatais), alvejadas durante uma confraternização familiar, somadas à notícia de que o paciente teria permanecido no entorno do imóvel para garantir o êxito da empreitada criminosa (enquanto a corré ingressava no local para realizar os disparos de arma de fogo), sinalizam a relevante gravidade da conduta e o perigo concreto que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública.

Diante disso, é certo que o
modus operandi
dos delitos atribuídos ao paciente sugere grande periculosidade social, porquanto as circunstâncias delitivas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que, por si só, justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Em complemento, ainda que o impetrante alegue que a liberdade do paciente não seria capaz de oferecer temor à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução, é certo que esse argumento é de todo insuficiente para afastar a prisão preventiva, já que motivada, igualmente, na garantia da ordem pública.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. A propósito, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJE de 18.4.2024).

Enfim, como a prisão preventiva está alicerçada em dados concretos e fundamentada a contento, à luz da garantia constitucional do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é defeso reconhecer a sua ilegalidade.

Por outro lado, considerando que a autoridade acoimada coatora deixou de deliberar expressamente sobre a imprescindibilidade (ou não) de manter a prisão preventiva, é imperioso que ela seja provocada a suprir a surpreendente e indesejável omissão.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, apenas para determinar que o Juízo de origem, em atenção à aparentemente esquecida regra inserta no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, delibere, em até 48h e de forma fundamentada, sobre a necessidade ou não de manutenção da constrição preventiva imposta ao paciente - determinação que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo de ofício aos corréus.

Comunique-se com urgência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025